Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710655-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de análise da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos, uma vez que a competência para tanto é do Presidente desta Egrégia Corte de Justiça. Note-se que o despacho que dispôs sobre o arquivamento do agravo de instrumento, e ressaltou que se daria após a certificação do trânsito em julgado, que é feito pela Secretaria. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora